Tribunal: TJMT
Processo: 1028478-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
Processo no 1028478-83.2021.8.11.0001.
Suscitante: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
Suscitado: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 08/03/2022.
E M E N T A
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CAUSAS CONEXAS - ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO - SÚMULA 235, DO STJ – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.
1- De acordo com o art. 55, do CPC de 2015, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Nos termos da súmula 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
2- Declarado competente para processar e julgar o feito o juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
3- Conflito negativo de competência julgado procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028478-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA - CNPJ: 28.639.924/0001-51 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BEATRIZ LIGOSKI CABRAL - CPF: 025.758.311-48 (RECORRIDO), RODRIGO FERNANDO DE MORAES KNIPPELBERG - CPF: 019.512.691-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
- CAUSAS CONEXAS -
ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO - SÚMULA 235, DO STJ
– CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1-

De acordo com o art.
55
, do
CPC de 2015
, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Nos termos da súmula 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

2-

Declarado competente para processar e julgar o feito o juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

3-

Conflito negativo de competência julgado procedente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022